Tribunal: STF
Processo: Rcl 85880
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Lucas Vital Alves da Silva, em 7.10.2025, contra ato do juízo da Primeira Vara das Garantias da comarca do Rio de Janeiro, que, no Inquérito Policial n. 0801842-46.2025.8.19.0601, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal.



    2. O reclamante afirma que, “em 12.08.2025, após reiterados requerimentos, a 1ª Vara das Garantias da Capital deferiu o acesso à defesa aos autos do Inquérito Policial nº 0801842-46.2025.8.19.0601. Contudo, em 23.09.2025, verificou-se que o acesso aos autos havia sido interrompido. Em diligência ao gabinete, a Defesa técnica foi surpreendida com a informação de que, em razão da alteração da titularidade do Juízo, a magistrada atualmente responsável pela fiscalização da investigação sustou o acesso, sem fornecer sequer cópia da decisão que assim determinou” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que “o impedimento de acesso aos autos do Inquérito Policial nº 0801842-46.2025.8.19.0601 configura violação à Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal que justifica a presente Reclamação” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que “não houve indicação de diligências em curso a justificar a negativa, sequer foi disponibilizada a decisão que sustou o acesso defensivo, de modo que a medida se mostra arbitrária e contrária ao entendimento sumulado desta Corte, à Constituição da República, ao Estatuto da OAB e ao Pacto São José da Costa Rica (CADH). A manutenção do óbice imposto à defesa configura, assim, ilegalidade e descumprimento à jurisprudência do STF que deve ser sanado pela procedência da Reclamação” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) Seja concedida liminar para determinar restabelecimento imediato do acesso da Defesa técnica aos autos do Inquérito Policial nº 0801842-46.2025.8.19.0601, até o julgamento de mérito; 



    b) No mérito, seja julgada procedente a Reclamação para reestabelecer permanentemente o acesso defensivo aos autos do Inquérito Policial; 



    c) Seja intimada a primeira subscritora pelo e-mail marciadinis@advmd.com.br para o julgamento presencial, a fim de exercer a sustentação oral” (fl. 6, e-doc. 1).



    3. Em 9.10.2025, determinou-se a requisição, ao juízo da Primeira Vara das Garantias da comarca do Rio de Janeiro, de informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação e elucidações sobre os fundamentos pelos quais se restringiria a ciência plena dos dados pretendida pela defesa. 



    4. Em 13.10.2025, as informações solicitadas foram prestadas (e-doc. 9) e o processo veio concluso.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se o juízo da Primeira Vara das Garantias da comarca do Rio de Janeiro, no Inquérito Policial n. 0801842-46.2025.8.19.0601, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    6. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    7. O juízo da Primeira Vara das Garantias da comarca do Rio de Janeiro prestou as seguintes informações:



    “Inquérito Policial de nº 218-00528/2025 instaurado para apurar a suposta prática dos delitos de concorrência desleal, invasão de dispositivo informático, apropriação indébita qualificada e associação criminosa, previstos no artigo 195, X e XI, da Lei 9.279/96; c/c art. 154-A, §2º e §3º; c/c art. 168, III; c/c art. 288, I, todos do Código Penal, conforme índex 213967244.



    O Reclamante e demais Investigados constituíram patronos nos autos, e solicitaram suas habilitações, conforme id. 214193719, 214954107 e 215266103. 



    A senhora juíza, à época, deferiu a habilitação da Defesa do Investigado Eduardo e do Reclamante, bem como indeferiu a habilitação do Investigado Adriano, eis que o instrumento de procuração estava apócrifo, índex 214319433. 



    Ministério Público requereu a reconsideração da habilitação, tendo em vista que existiam diligências em andamento no processo por dependência do presente inquérito, conforme quota de índex 215847471. 



    Decisão da senhora juíza, à época, em índex 216167657, que destaco a seguir:



    ‘Considerando o princípio constitucional da ampla defesa, INDEFIRO o pleito ministerial de ID nº 215847471, visto que é direito da defesa técnica devidamente constituída ter acesso ao bojo do procedimento investigatório já documentado, nos termos da Súmula Vinculante 14 do Excelso Supremo Tribunal Federal. 



    Sem prejuízo, defiro a habilitação requerida no ID nº 215852476. 



    Ciência às partes.’



    Petições do Reclamante e Investigados com diversos requerimentos, id. 216849632, 216852467, 217759919, 219171430 e 219407869.



    Após deferir a habilitação, a senhora juíza em exercício, à época, indeferiu os pleitos defensivos, conforme decisão de índex 221194575. 



    As Defesas reiteraram os pleitos, id. 223055166 e 225676064. 



    Indeferi os pedidos defensivos, bem como revoguei a habilitação das Defesas Técnicas, conforme decisão de índex 228116815, a saber:



    ‘(...)



    (iv) Por fim, considerando-se que, conforme manifestação ministerial, nos Inquéritos Penais a regra é o sigilo, consoante determina o art. 20 do CPP, REVOGO o deferimento de habilitação das Defesas. Retirem-se os patronos do cadastro dos autos. 



    (v) Cumpridos, certifique-se e retornem ao MPRJ para requerer o que for de direito.’ (detaquei).



    Importante mencionar que foram distribuídas duas Medidas Cautelares por dependência ao presente inquérito, de números 0077322-20.2025.8.19.0001 e 0802460- 88.2025.8.19.0601. 



    Nos autos da Medida Cautelar de nº 0077322- 20.2025.8.19.0001, foi deferida a Busca e Apreensão pelo Plantão Judiciário no dia 02/08/2025, conforme decisão de id. 214296106. 



    Assim, nestes autos da Medida Cautelar de nº 0077322-20.2025.8.19.0001, na qual já havia sido cumprida a Medida de Busca e Apreensão foi deferida e mantida a habilitação dos senhores patronos.



    Tanto assim, que no dia 01/10/2025, proferi decisão (id. 230795723) nos mesmo autos da Medida Cautelar de nº 0077322-20.2025.8.19.0001, apreciando os pleitos defensivos, in verbis: (...).



    Contudo, nos autos da Medida Cautelar nº 0802460-88.2025.8.19.0601, cuja medida constritiva encontra-se pendente de cumprimento, por óbvio, foi negado o acesso à parte, eis que conforme pacífica Jurisprudência das Cortes Superiores o sigilo do Inquérito Policial ‘tem intrínseca relação com a eficácia da investigação pré-processual, porquanto sua publicização tornaria inócua a apuração do fato criminoso’. 



    Nesse sentido, a Lei dispõe que os Inquéritos Policiais serão, em regra, sigilosos, justamente para garantir a eficácia das diligências sigilosas pendentes de cumprimento, cuja publicidade possa comprometer a regularidade das apurações em curso. 



    Por outro lado, não havendo diligências sigilosas pendentes de cumprimento, ou tendo sido cumprida a diligência, o acesso poderá ser concedido, frise-se, exatamente como se deu nos autos da Medida Cautelar de nº 0077322-20.2025.8.19.0001, em que a parte está habilitada.



    Por fim, cumpre informar que o feito aguarda a conclusão da investigação” (e-doc. 9 - grifos nossos).



    6. Na espécie, não se demonstra contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal Federal.



    A autoridade reclamada demonstrou ter sido momentaneamente restringido o acesso pretendido por haver diligências em curso.



    O juízo da Primeira Vara das Garantias da comarca do Rio de Janeiro assentou que, “nos autos da Medida Cautelar nº 0802460-88.2025.8.19.0601, cuja medida constritiva encontra-se pendente de cumprimento, por óbvio, foi negado o acesso à parte”, e realçou que, “não havendo diligências sigilosas pendentes de cumprimento, ou tendo sido cumprida a diligência, o acesso poderá ser concedido”.



    7. A análise do ato reclamado desfaz o argumento de que haveria ilicitude na conduta judicial questionada nesta reclamação, tendo sido apresentada fundamentação idônea para a restrição do acesso aos autos do processo pretendido pela defesa do reclamante, considerada a pendência de diligências que poderiam ser frustradas.



    Não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. RESTRIÇÃO MOMENTÂNEA DE ACESSO AOS DOCUMENTOS PRETENDIDOS PELA DEFESA JUSTIFICADA. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. ACESSO QUE SE CONCEDIDO PODERIA LEVAR AO CONTATO COM ELEMENTOS DE PROVA RELATIVOS A TERCEIROS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 62.577-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 18.12.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ACESSO DOS ADVOGADOS AOS AUTOS DE PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO, RESSALVADAS AS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – O agravo regimental é inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos expostos na petição inicial, sem elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas na decisão agravada III – A decisão questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14, pois indeferiu o pedido de vista dos autos feito pela defesa do investigado, até que as diligências em curso sejam concluídas. IV – No decorrer da instrução criminal, a defesa poderá acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas, sem que isso configure afronta à Súmula Vinculante 14. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 50.685-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.3.2022).



    8. Para rever a conclusão apresentada no ato questionado e acolher a alegação do reclamante, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública competente e concluir pela inexistência de diligências em andamento e pela sua não frustração com o acesso pretendido, sendo necessário reexame dos fatos e das provas dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora